Tribunal: TJBA
Processo: 8084222-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084222-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: MARIA CLARA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO REMOTO NA PANDEMIA. ALUNA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECOMPOSIÇÃO IN NATURA. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO. ABATIMENTO PROPORCIONAL SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino (SESC) contra sentença proferida em ação ajuizada por aluna menor, com necessidades especiais, na qual se discutem os serviços educacionais prestados durante a pandemia e a exigibilidade de mensalidades, com pleito de suspensão de cobranças e restituição de valores pagos.

Em tutela de urgência, foi determinada a suspensão da cobrança de mensalidades de maio até o retorno das aulas presenciais, sob pena de multa mensal, e a sentença enfrentou a alegada descontinuidade/ineficácia da prestação educacional no período.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da pandemia e das limitações do ensino remoto para a aluna com necessidades especiais, é cabível impor
condenação pecuniária ampla
por mensalidades do período; e (ii) saber qual a forma adequada de recomposição do direito educacional/inclusivo, especialmente quanto à priorização de
recomposição in natura
e aos reflexos na sucumbência.

III. Razões de decidir

A impossibilidade de frequência presencial decorreu de fato externo (pandemia e atos do Poder Público), o que desaconselha, por si só, a imposição de condenação pecuniária ampla por evento alheio à esfera de controle da instituição, sem prejuízo da tutela do direito à inclusão.

A recomposição deve privilegiar a solução mais aderente ao fim do contrato educacional e ao melhor interesse da criança e da pessoa com deficiência:
recomposição in natura
, mediante
Plano de Complementação Educacional
individualizado, com cronograma, metas verificáveis e acompanhamento judicial, sem custo adicional.

Apenas de modo
subsidiário
, admite-se
abatimento proporcional
de mensalidades, restrito aos meses em que se
comprovar
a ineficácia do ensino ofertado por ausência de acomodações razoáveis mínimas, vedada devolução automática e abrangente.

Em razão da modulação e da proporcionalidade da sucumbência, cabe adequação dos honorários para
10%
sobre o benefício econômico alcançado.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso
parcialmente provido

Tese de julgamento
: “1. Em controvérsia sobre ensino remoto na pandemia envolvendo aluna com necessidades especiais, a recomposição deve, em regra, privilegiar a forma in natura, mediante Plano de Complementação Educacional individualizado, com metas e acompanhamento judicial. 2. Abatimento proporcional de mensalidades é medida subsidiária e condicionada à prova de ineficácia do serviço por ausência de acomodações razoáveis mínimas, vedada devolução ampla e automática.”

Jurisprudência relevante citada
: RECURSO ESPECIAL Nº 1.998.206 - DF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084222-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA CLARA PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06